Tribunal: TJES
Processo: 5008462-90.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008462-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TULIO LEITE LOPES
COATOR: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
T
ULIO LEITE LOPES

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000430-91.2022.8.08.0030.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que: 1) o paciente não possui envolvimento algum com os delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo; 2) não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva; 3) a existência de excesso de prazo, eis que o paciente se encontra preso há mais de 200 (duzentos) dias e a audiência de instrução e julgamento está marcada para 17/04/2023; 4) o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade, ocupação lícita e residência fixa.

Pugna pela concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 3353986), por meio das quais comunica que o feito vem tomando seu curso regular, não havendo excesso de prazo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3527483), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus impetrado em favor de
T
ULIO LEITE LOPES

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000430-91.2022.8.08.0030.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que: 1) o paciente não possui envolvimento algum com os delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo; 2) não se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva; 3) a existência de excesso de prazo, eis que o paciente se encontra preso há mais de 200 (duzentos) dias e a audiência de instrução e julgamento está marcada para 17/04/2023; 4) o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade, ocupação lícita e residência fixa.

Pugna pela concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Em análise dos presentes autos eletrônicos, verifica-se que o paciente em conjunto com Ruan Cyrilo Ferreira foram presos em flagrante e posteriormente denunciados pelo Ministério Público Estadual pelas práticas, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 29 da Lei nº 9.605/1998.

Consta da denúncia que, no dia 02/02/2022, por volta das 16 h, na Rua Vírgilio Grassi, Bairro Boa Vista, Linhares/ES, policiais militares em patrulhamento ostensivo avistaram um indivíduo sem camisa e em atitude suspeita correndo, sendo que, após avistar a viatura, empreendeu em fuga e pulou o muro de uma residência.

Ao se aproximarem da residência, os policiais militares verificaram que a porta estava aberta e, ao se aproximarem do local, os acusados saíram do imóvel, não tendo sido encontrado nada ilícito na posse deles.

No entanto, no interior da casa os policiais militares sentiram forte odor de maconha, o que os levou a realizar uma busca na residência, oportunidade em que fora encontrada uma sacola contendo 17 (dezessete) pedaços de substância análoga a maconha embalados e prontos para comercialização, 27 (vinte e sete) buchas de maconha embaladas e prontas para a venda, 01 (um) pacote contendo substância análoga à cocaína, 01 (um) revólver calibre .38, com 06 (seis) munições intactas, 01 (um) pacote contendo várias sacolas de “chup-chup” utilizado para endolação, R$ 120,00 (cento e vinte) reais em espécie, 02 (dois) aparelhos celulares e 03 (três) pássaros silvestres da espécie “coleiro” dentro de gaiolas.

Efetuada a prisão em flagrante dos acusados, estes foram encaminhados à audiência de custódia, oportunidade em que o Juízo plantonista, a pedido do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, por reputar a necessidade de se resguardar a ordem pública, “
haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a gravidade concreta de suas condutas
(...)” (p. 09 – ID nº 3260701).

Posteriormente, a autoridade coatora manteve a custódia cautelar dos pacientes, em duas oportunidades, assentando a permanência dos requisitos necessários para a prisão cautelar.

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Além disso, deve se perquirir se é caso no qual a lei admite a prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

No caso, os crimes pelos quais o paciente fora denunciado, por sua vez, possuem pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

A prova da materialidade do delito se encontra demonstrada pelo auto de apreensão (p. 04 – ID nº 3260692), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (p. 06 – ID nº 3260692), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de droga (p. 07 – ID 3260692) e pelo laudo químico definitivo (pp. 10/11 – ID nº 3260704).

Os indícios de autoria, a seu turno, podem ser extraídos dos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem.

O policial Ramon da Silva e Souza, ao ser inquirido, confirmou o relatado no boletim de ocorrência e o constante na peça acusatória, salientado que “
pelas características físicas e vestimentas, acredita que o indivíduo que correu quando avistou a viatura policial era Túlio”
(p. 09 – ID nº 3260691).

Na mesma linha, foi o depoimento do policial militar Thiago Alves Braz (pp. 11/12 – ID nº 3260691).

Em que pese a negativa de autoria, verifica-se que a versão dada pelos acusados, de que um terceiro pulou o muro da residência, escondeu os entorpecentes e demais materiais apreendidos e empreendeu fuga, não encontra guarida em qualquer elemento constante nos autos.

Além disso, observa-se a existência de inconsistências entre os depoimentos dos acusados, enquanto Ruan Cyrilo Ferreira afirmou que viu um homem entrando correndo dentro da casa e jogou uma sacola dentro da residência e pulou o muro, o paciente alegou que estavam na residência quando ouviram um barulho no muro e, ao irem até o quintal, viram um homem pulando o muro com uma arma e uma sacola nas mãos.

Cabe ressaltar ainda que é assente na jurisprudência desta eg. Corte que
“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021)

Quanto ao
periculum libertatis
, comungo do entendimento da autoridade coatora acerca da gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao paciente, uma vez que, além de entorpecentes, restou apreendida uma arma, como munições intactas, material para endolação e balança de precisão.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a apreensão de armas, balança de precisão e demais apetrechos do tráfico constitui fundamentação idônea a justificar a prisão preventiva, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. QUESTÃO PASSÍVEL DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não se verifica flagrante ilegalidade a ensejar a superação do óbice da Súmula 691 do STF, visto que houve fundamento válido para o indeferimento do pedido liminar na origem.
2. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na apreensão de 874 gramas de maconha e 8 gramas de crack, acompanhadas de uma balança digital e uma arma de fogo, não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva.
3. A alegação de nulidade por invasão de domicílio é questão passível de indeferimento do pedido de liminar, por demandar análise do próprio mérito da impetração, sem falar que ainda depende de exame na Corte de origem. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 729.937/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Ressalto que ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual
“o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrem
” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

Em relação ao alegado de excesso de prazo na formação da culpa, sabe-se que este deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo injustificado quando a demora for de “
responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
” (STJ, RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

Ocorre que, no caso, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o feito vem tomando o seu curso regular, a prisão em flagrante dos acusados fora efetuada em 02/02/2022 e, em 21/02/2022, houve a manutenção da prisão preventiva, sendo a denúncia oferecida em 17/03/2022.

Em 06/04/2022, o paciente apresentou resposta à acusação e, em 02/05/2022 o Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Em 02/06/2022 o corréu apresentou resposta à acusação e, em 15/08/2022 houve a designação de audiência de instrução e julgamento para 17/04/2023.

Como se percebe, o feito vem tendo o seu trâmite regular, sem atrasos injustificados em sua condução, não havendo que se falar no alegado excesso de prazo.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES

E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA EM ELEMENTOS DOS AUTOS.

VIA ESTREITA NÃO ADEQUADA PARA TRATAR QUESTÕES AFETAS A AUTORIA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
APREENSÃO DE ARMAMENTO, MUNIÇÕES, BALANÇA DE PRECISÃO E MATERIAL PARA ENDOLAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. A prova da materialidade do delito se encontra demonstrada pelo auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de droga e pelo laudo químico definitivo, enquanto os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem.

2. A versão dada pelo acusado, de que um terceiro pulou o muro da residência e escondeu os entorpecentes e demais materiais apreendidos e empreendeu fuga, não encontra guarida em qualquer elemento constante nos autos, além de que se observa a existência de inconsistências entre os depoimentos dos acusados.

3. É assente na jurisprudência desta eg. Corte que
“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021)

4. O
periculum libertatis
se faz presente ante a gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao acusado, uma vez que, além de entorpecentes, restou apreendida uma arma, como munições intactas, material para endolação e balança de precisão. Precedentes do STJ.

5. Ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, filia-se ao entendimento do STJ segundo o qual
“o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrem
” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

6. Sabe-se que a alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo injustificado quando a demora for de “
responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
” (STJ, RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

7. Hipótese em que o feito vem tendo o seu trâmite regular, sem atrasos injustificados em sua condução, não havendo que se falar no alegado excesso de prazo.

8. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.